Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de nomeação do executado como depositário de veículo penhorado e manteve a nomeação do próprio exequente. Sustenta o agravante que a medida impõe a ele encargos desproporcionais, como os custos de remoção e guarda do bem, requerendo a reforma da decisão para que o executado permaneça como depositário do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a nomeação do executado como depositário do bem penhorado, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, especialmente quando há anuência expressa do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 840, § 2o, do CPC expressamente permite que o bem penhorado seja depositado em poder do executado quando houver anuência do exequente ou quando se tratar de bem de difícil remoção.
4. Havendo requerimento expresso do exequente para que o veículo permaneça na posse do executado, configura-se a hipótese legal autorizadora da nomeação deste como depositário.

5. A jurisprudência tem reconhecido a legalidade da nomeação do executado como depositário em tais circunstâncias, desde que não haja prejuízo à efetividade da execução.
6. A imposição de ônus excessivos ao exequente, como os custos de remoção, guarda e conservação do veículo, revela-se desproporcional e injustificada, notadamente quando há alternativa legalmente admitida e requerida pela própria parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A nomeação do executado como depositário do bem penhorado é admissível quando houver anuência expressa do exequente, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC.
2. A imposição da guarda do bem ao exequente, contra sua vontade e com ônus desproporcionais, afronta os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
3. A jurisprudência admite a manutenção do bem na posse do executado quando ausentes indícios de prejuízo à constrição judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 840, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1379789, 07244791520218070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14.10.2021, DJE 27.10.2021; Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 2.12.2020, DJE 17.12.2020.